Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRETÉRITA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para uso pessoal, quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado, com grandes porções de drogas e expressiva quantia de dinheiro; ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes, que não se restringe apenas à venda das substâncias.

2. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.

3. A agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP é genérica, ou seja, não específica, não se exigindo, portanto, para aplicação da referida majorante, que a reincidência seja no mesmo crime apurado nestes autos.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.